Tribunal: TJBA
Processo: 8067157-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067157-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCILIO RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ULISSES SILVA COSTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou o fracionamento do crédito de um mesmo exequente, autorizando a expedição simultânea de um Precatório para as verbas consideradas de natureza alimentar (diferenças salariais e reflexos sobre 13º salário) e uma Requisição de Pequeno Valor para as verbas consideradas de natureza comum (reflexos sobre férias), condicionada à renúncia do valor excedente ao teto legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a verba referente aos reflexos sobre férias não gozadas possui natureza comum ou alimentar; e (ii) saber se é constitucionalmente admissível o fracionamento do crédito principal de um mesmo titular para fins de enquadramento de parcela do total no limite de Requisição de Pequeno Valor, invocando-se a Resolução Nº 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece, de forma inequívoca, que as verbas relativas a férias, terço constitucional e seus reflexos possuem nítida natureza alimentar, uma vez que configuram substituição direta da renda salarial do servidor para sua subsistência, não subsistindo a tese de que o crédito executado possui natureza híbrida (comum e alimentar).

4. Ainda que se cogitasse a multiplicidade de naturezas no crédito pertencente a um mesmo titular, o artigo 100, parágrafo 8, da Constituição Federal veda expressamente a quebra ou o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela no limite legal da Requisição de Pequeno Valor. O artigo 7, parágrafo 4, da Resolução 303/2019 do CNJ orienta a expedição de requisições distintas apenas para viabilizar o controle da superpreferência na ordem cronológica dos precatórios, jamais para autorizar a burla ao regime estrutural de pagamentos da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. As verbas indenizatórias e remuneratórias relativas a férias possuem natureza estritamente alimentar. 2. É inconstitucional o fracionamento do crédito global pertencente a um mesmo exequente para a expedição simultânea de Requisição de Pequeno Valor e Precatório, por expressa vedação do artigo 100, parágrafo 8, da Constituição Federal, devendo a execução observar o valor integral do débito para a definição do regime requisitório."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 100, parágrafos 1 e 8; Lei 13.105 de 2015, artigo 1.015, parágrafo único; Resolução 303 de 2019 do Conselho Nacional de Justiça, artigo 7, parágrafo 4.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 28 da Repercussão Geral;
AgInt no REsp: 1924765 RS
e A
gInt no AREsp: 2126867 PR;
TJ-BA - Petição: 80013024420228050000

.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento número 8067157-62.2025.8.05.0000, da Comarca de Canavieiras, em que figura como Agravante o Estado da Bahia e como Agravado Lucilio Ribeiro dos Santos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador,(BA), 20 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

xii